Tribunal: TJBA
Processo: 0000204-53.2010.8.05.0204
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000204-53.2010.8.05.0204 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDMILSON NEIVA SOUSA Advogado(s): SAVIGNY MACHADO LIMA, SOPHIA DROOYCE MACHADO LIMA APELADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000204-53.2010.8.05.0204, em que figuram como apelante EDMILSON NEIVA SOUSA e como apelada MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.